Tribunal: TJDFT
Processo: 0032713-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032713-34.2015.8.07.0001 APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ACKEL BRACKS NETO, JUNE COSTA PINTO COELHO BRACKS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, a impossibilidade de entrega da unidade na data aprazada, em decorrência de escassez de mão de obra, chuvas torrenciais e greve no sistema de transporte público, ou pela morosidade na tramitação dos pedidos administrativos não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir sua prestação contratual. 2. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. 3. É possível a acumulação de cláusulas penais moratórias e compensatórias. Cabe frisar que cada um desses institutos tem finalidade diversa. Um visa punir e estimular o devedor no cumprimento da obrigação e o outro, reparar os possíveis prejuízos que decorram do inadimplemento ou da mora. (STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186, 824 e 927, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação em lucros cessantes, haja vista a ausência de provas dos supostos prejuízos. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918. Em sede de contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB-DF 34.065, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186, 824 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes ante a inexistência de provas dos supostos prejuízos) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918, em relação às recorrentes, e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB-DF 34.065, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030